Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. ADULTÉRIO. QUEBRA DO DEVER DE FIDELIDADE. INDENIZAÇÃO. EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE DO RELACIONAMENTO. FALSA PATERNIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A responsabilidade civil, enquanto cláusula geral, é o efeito jurídico decorrente da junção de quatro pressupostos: violação de um dever preexistente, nexo causal, prejuízo e elemento subjetivo – dolo ou culpa.
3. À luz do artigo 1.566, I, do Código Civil, é dever dos cônjuges a fidelidade recíproca, enfatizando assim, a responsabilidade de ambos no compromisso assumido.
4. Conforme entendimento sedimentado por esta Egrégia Turma Cível, não é o simples descumprimento do dever de fidelidade que acarreta a ofensa moral, mas sim a ocorrência de situação humilhante e vexatória decorrente de tal fato.
5. Não demonstrada a estabilidade do relacionamento entre as partes - da qual derivaria o dever de fidelidade, não se tratando de situação humilhante ou vexatória, bem como não havendo prova do conhecimento prévio da inexistência da paternidade, incabível o acolhimento do pleito indenizatório, tanto por dano moral quanto por dano material.
6. Havendo a presunção da Boa-Fé Objetiva, como princípio fundamental do direito privado, a má-fé deve ser comprovada, cabendo ao autor o ônus probatório de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.